Tribunal: TJBA
Processo: 8007538-77.2021.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007538-77.2021.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSELINA RIBEIRO NERES

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EFETIVADO. APLICAÇÃO DO TEMA 1002 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos
de Declaração opostos com o objetivo de afastar a aplicação do Tema 1002 do STF ao caso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar se e
xiste vício de omissão no acórdão embargado que decidiu pela aplicação do Tema 1002 do STF ao caso presente.

III. Razões de decidir.

3
. A legislação estadual invocada fora devidamente apreciada, concluindo a Turma Julgadora que
o art. 6º, inciso II, da LC 26/2006, restou superado pela alteração promovida posteriormente na Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública (LC 80/94) realizada pela LC 132/2009, que estabeleceu normas gerais a serem observadas nos Estados
.

4.
Destaca-se que não se trata de declaração incidental de inconstitucionalidade de lei, mas apenas do reconhecimento da suspensão da eficácia de lei local em virtude de superveniência de lei federal sobre normas gerais, por aplicação do §4º do art. 24 da Constituição Federal, não havendo, portanto, violação à Súmula Vinculante n.º 10.

5
. Ausência de hipótese de
distinguishing
a justificar o afastamento do precedente obrigatório.

IV Dispositivo

EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007538-77.2021.8.05.0022
, em que figuram como
embarg
ante,
ESTADO DA BAHIA

e, como
embarg
ados
JOSELINA RIBEIRO NERES
e MUNICÍPIO DE BARREIRAS.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto condutor.

Sala de sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA